Tribunal: TJDFT
Processo: 0021108-24.1997.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente.
2. O Embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, afirmando erro material nos cálculos homologados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em análise restringe-se à verificação da existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao negar provimento à Apelação, ressaltando que a alegação de erro material nos cálculos foi objeto de impugnação em agravos de instrumento anteriores, sendo um deles transitado em julgado e outro sequer conhecido.
6. A contadoria judicial elaborou os cálculos em conformidade com os parâmetros fixados em decisões anteriores, os quais gozam de presunção de veracidade, inexistindo prova em sentido contrário nos autos.
7. A reapreciação da questão encontra óbice no art. 505 do CPC, uma vez que já houve preclusão e formação de coisa julgada quanto aos índices aplicados e valores apurados.
8. A decisão embargada não apresenta vícios que autorizem a oposição dos embargos, revelando-se inviável o reexame da matéria.
9. Ainda que rejeitados os embargos, considera-se a matéria prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação de fundamentos devidamente enfrentados pelo órgão julgador. 2. Inexistindo vícios aptos a ensejar o acolhimento do recurso integrativo, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.